Tribunal: TJDFT
Processo: 0700526-68.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça contra a ex-companheira e a ex-sogra, em contexto de violência doméstica, aplicando a pena de 2 meses e 14 dias de detenção, em regime semiaberto. A defesa alega haver omissão no acórdão, por não ter apreciado a ausência de temor da vítima, elemento essencial para caracterizar o crime de ameaça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão padece do vício de omissão em relação à tese de atipicidade da conduta, aventada pela Defesa nas razões de apelação.
III. Razões de decidir
3. É cristalina a intenção do embargante de apenas e tão somente alterar, à míngua dos vícios elencados no artigo 619, do Código de Processo Penal, a conclusão alcançada na decisão censurada, pretensão que não encontra cabimento na via estreita dos embargos de declaração. No caso dos autos, conduta do autor comprovadamente causou temor nas vítimas, tanto que elas buscaram a proteção policial no mesmo dia em que os fatos ocorreram e solicitaram o deferimento de medidas protetivas.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.